Tribunal: TJSP
Processo: 1012119-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Franquia. Contrato de franquia celebrado entre as partes que teve regular vigência por aproximadamente um ano e meio. Alegação de falta de entrega da COF que não tem consistência. Cláusula de não concorrência não configura abusividade, mas, ao contrário, existe para que sejam preservadas as transferências de "know-how" e experiência correlata. Ademais, a concorrência envolve venda de placas

Ementa:
Franquia. Contrato de franquia celebrado entre as partes que teve regular vigência por aproximadamente um ano e meio. Alegação de falta de entrega da COF que não tem consistência. Cláusula de não concorrência não configura abusividade, mas, ao contrário, existe para que sejam preservadas as transferências de "know-how" e experiência correlata. Ademais, a concorrência envolve venda de placas fotovoltaicas, inversores e demais produtos, que pode atingir espaço ilimitado, tanto que a própria propaganda é de âmbito nacional. Assim, nada impediria de que os apelantes exercessem a venda, inclusive pela "internet". Validade e eficácia do pactuado em condições de sobressair. Devido processo legal observado. Desnecessidade de outras provas. Documentação existente nos autos é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.